Tribunal: TJPA
Processo: 0810925-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810925-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MAGNO BENTES ENGENHARIA LTDA - EPP

AGRAVADO: POSSUIDORES INJUSTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, À UNANIMIDADE.

1.

A legitimidade da pretensão possessória ou reivindicatória de imóvel rural, depende da demonstração do cumprimento da função social da propriedade, em consonância com o previsto no art. 1.228, §1º, do Código Civil e no art. 186 da Constituição Federal.

2.

Hipótese dos autos em que a agravante, embora alegue ser proprietária do imóvel e ter envidado esforços para cumprir suas obrigações sócio-econômica-ambientais na área, não logrou êxito em comprovar o cumprimento da função social da propriedade.

3.

Diante da necessidade de dilação probatória para a análise mais aprofundada da posse agrária e da função social da propriedade, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGNO BENTES ENGENHARIA LTDA – EPP, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Agrária de Castanhal/PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de reintegração de posse formulado em Ação Reivindicatória.

Entendeu o juízo
a quo
, restarem ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

No caso presente, em que pese as argumentações apresentadas na inicial, não houve, até o presente momento, a comprovação da função social da propriedade, fato que, por si só, impede a concessão da medida de urgência pleiteada, registrando que durante a instrução poderá a parte autora diligenciar no sentido de comprovar esse relevante requisito.

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada, nos termos da fundamentação.

Considerando a necessidade de preservação do Meio Ambiente, observo que deve, no caso em análise, ser aplicado o poder geral de cautela do Juiz, haja vista que, pelo menos neste momento, a realização, por quem quer que seja, de atividade predatória na área objeto do litígio tem o lastro de causar lesão grave /ou de difícil reparação, seja ao que alega ter a posse do bem, seja ao Meio Ambiente, pelo que proíbo a realização de qualquer ato que de derrubada de árvores ou que implique na devastação ambiental na área descrita na exordial, devendo ser intimados todos os envolvidos no feito a fim de que se abstenham de derrubar árvores ou procedam a qualquer ato de devastação na área, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como de incidência na prática do delito de desobediência.”

(...)

A Agravante alega ser proprietária da área rural de aproximadamente 1.301,8761 hectares, localizada na cidade de Salvaterra, na Vila de Joanes, composta por três matrículas do cartório de Soure, com títulos definitivos de terra emitidos pelo ITERPA. Aduz que, após vencer ação de imissão de posse contra invasor anterior, tomou conhecimento de novas invasões na área, perpetradas por diversos indivíduos não identificados.

Sustenta a Agravante que os invasores promovem supressão vegetal, corte e queimadas, além da retirada de areia do leito do rio, configurando crimes ambientais. Afirma que, diante da impossibilidade de autotutela, diante da periculosidade dos ocupantes, a intervenção judicial para reintegração de posse é medida que se impõe.

Ao final, requer o provimento do recurso com concessão de ordem de desocupação do imóvel de propriedade do recorrente contra os invasores que atualmente o possuem.

Em decisão de ID 8077197, em virtude de entender não preenchidos os requisitos para tanto, indeferi a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões (ID 10761107).

A Douta Procuradoria do Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 10923739).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 14 de maio de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que negou a antecipação da tutela requerida pelo autor em sede de Ação Reivindicatória, por entender que nesta fase de cognição sumária não restou demonstrada a comprovação de cumprimento da função social da terra.

Entendo que se encontra escorreita a decisão agravada. Vejamos.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem, não há que se falar no direito à propriedade rural ou em pretensão possessória ou reivindicatória do imóvel, se desatendida ou não demonstrada a função social, em consonância com o previsto no § 1º do artigo 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

Assim, tratando-se de pretensão reivindicatória de imóvel rural, como no presente caso, incumbe ao autor, comprovar a utilização da terra com a devida observância de sua função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Como se verifica, havendo a ocupação da área rural por diversas famílias, conforme demonstrado nos autos, exige-se uma análise mais aprofundada acerca da posse agrária e da função social da propriedade, a qual, nos termos do art. 186, incisos I a IV da Constituição Federal, e do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), reveste-se de especial relevância em se tratando de áreas rurais.

Na hipótese dos autos, a agravante alega que o Boletim de Ocorrência acostado à exordial de origem comprova que foi esbulhada em sua posse e se encontra impossibilitada de exercer todos os atos inerentes à propriedade de seu bem. Alega que muito mais do que a posse, a empresa recorrente possui o domínio da área, bem delimitada em título de terra válidos, ratificados por sentença judicial transitada em julgado.

Defende ter envidado esforços para cumprir suas obrigações sócio-econômica-ambientais na área, como a contratação de funcionário para dar manutenção da área, como também a iniciação de procedimentos de reconhecimento para implantação de projeto agropecuário e turístico, com aproveitamento da mão-de-obra local. Justifica que essas medidas não foram tomadas antes em razão da longuíssima demanda judicial que travava com o invasor original Edson Luiz da Sena Muniz, nos autos da Ação de Imissão de Posse nº 0000162-37.2009.814.0091.

Ocorre que, como ressaltado na decisão em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, compulsando os autos do processo em primeiro grau, verifico que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o cumprimento da função social da propriedade no imóvel em questão pois, embora o recorrente defenda que não pôde tomar as medidas necessárias para cumprir suas obrigações sócio-econômica-ambientais em razão da demora na demanda judicial que travava com o invasor original, Sr. Edson Luiz da Sena Muniz, o fato é que a sentença que reconheceu o direito da ora agravante se imitir no imóvel foi proferida no ano de 2014, sendo que o recuso de apelação interposto por Edson não foi recebido com efeito suspensivo, conforme consulta no sistema LIBRA.

Ou seja, desde 26/04/2014, o recorrente poderia envidar esforços para se apropriar de seu bem e, assim, passar a utilizar de forma adequada dos recursos naturais, preservar o meio ambiente e a observar a legislação trabalhista, tudo em conformidade com o art. 186 da Constituição Federal. Contudo, compulsando os o feito de origem, não vislumbro, ao menos até o momento, ter o agravante logrado êxito em demonstrar o cumprimento da função social da propriedade, vez que acostou apenas a contratação de um funcionário com data de admissão de 01/10/2021 e também não trouxe elementos seguros de prova de que tenha iniciado projeto agropecuário e turístico no local, o que corrobora, a priori, com a conclusão inicial do juízo
a quo
.

No mesmo sentido, transcreve-se trecho do parecer ministerial:

A recorrente com o fito de demonstrar o direito alegado juntou aos autos Título Definitivo emitido pelo ITERPA (ID 18345295), cópia da sentença de procedência da Ação de Imissão na Posse (processo nº 0000162-37.2009.8.14.0091) (ID 18345300), Boletim de Ocorrência (ID 18345297), Notas Fiscais (ID 18345298), Certidão de Cadeia Dominial (ID 21581801) e Laudo de Avaliação de Terras Nuas (ID 21580587).

Diferente do que aduz a empresa recorrente, os documentos juntados não são aptos a comprovar a posse agrária dos imóveis, vez que em se tratando de imóveis rurais, é necessário, ainda, de comprovação da utilização da terra com a devida observância da sua função social, insculpida no art. 186 do texto constitucional, senão vejamos:

(...)

Assim, a meu ver, não restaram preenchidos os requisitos para a determinação de desocupação do imóvel, em sede de tutela antecipada, estando escorreita a decisão agravada.

Por fim, a alegação da agravante acerca do perigo de dano ambiental foi devidamente afastada pelo juízo de origem que, utilizando-se de poder de cautela, determinou que os agravados se abstivessem de realizar qualquer ato de derrubada de árvores ou devastação ambiental na área objeto da lide.

Desta forma, ausentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024